Tribunal: TJES
Processo: 0000832-37.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000832-37.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONORA PONATH ELIZIARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DERIVAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 245, §7 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEITADA. MÉRITO. VENDA DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO DO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE. ARTIGO 273 §1º-B DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade por desrespeito à inviolabilidade de domicílio.
No caso, os policiais civis realizaram monitoramento prévio e campanas, por, aproximadamente, 03 (três) semanas, em frente a residência da acusada, para averiguar a informação de que a mesma realizava mercancia ilícita de drogas e de medicamentos não autorizados pela Anvisa, restando demonstrado, de modo satisfatório, por meio dessas investigações, e, em especial, mediante o fluxo anormal de pessoas, em seu domicílio, fundadas razões de que a ré comercializava as referidas substâncias, naquele local, circunstância que ensejou a abordagem da requerida que, por sua vez, confirmou a veracidade dos fatos, autorizou o ingresso dos policiais, acompanhando-os, até a sua residência, onde foram realizadas as diligências que culminaram na apreensão dos materiais ilícitos e sem prescrição médica, descritos na denúncia. Diante da autorização de ingresso no domicílio e, sobretudo, da situação de flagrante delito, não há que se falar em ilegitimidade da ação policial, mormente, porque amparada em fundadas razões.
Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de nulidade por derivação de provas ilícitas
. Diante do reconhecimento da licitude das provas originárias, isto é, daquelas obtidas durante o ingresso policial, na residência da acusada, não resta configurada a nulidade dos elementos probatórios delas derivados, porquanto, igualmente, lícitos.
Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de nulidade por violação ao procedimento previsto no artigo 245, §7º do código de processo penal
. Tratando-se a hipótese vertente de fragrante de crime permanente, tal como o tráfico de drogas, que dispensa a expedição de prévio mandado de busca e apreensão, para fazer cessar a ação criminosa, eventual inobservância do disposto no §7º do artigo 245 do Código de Processo Penal, não possui o condão de invalidar ou macular a prova obtida.
Preliminar rejeitada.
4. Mérito.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que

a
materialidade
restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 03-19), no Boletim Unificado (fls. 07-12), no Auto de Apreensão (fls. 20-22), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 23-24), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 36-37), no Laudo de Pericial de Exame Químico (fls. 99-101). Por sua vez, a autoria dos delitos em questão, foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelos policiais civis, que realizaram a prisão em flagrante da acusada, quais sejam, JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA SERRADO (fls. 134-136) e VITOR FREITAS DE ARAUJO (fls. 121-122), os quais foram incisivos e preponderantes para o deslinde da controvérsia.
5. Deve ser mantida a condenação da acusada pelo crime de corrupção ativa (art. 333, “caput”, do código penal), posto que configurado, com a oferta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dirigida aos policiais, que realizaram a sua prisão em flagrante, tratando-se de crime formal, que, por isso, prescinde da efetiva obtenção da vantagem indevida, para a sua consumação.
6. Não merece prosperar o pleito de absolvição do delito de venda e depósito de medicamentos sem registro do órgão de vigilância sanitária competente (Anvisa), uma vez que, em sede de interrogatório judicial (fls. 137-138), a requerida confessou a venda das referidas substâncias, sem autorização legal ou regulamentar, as quais, de acordo com o Laudo Pericial de Exame Químico (fls. 99-101) são nocivas à saúde, quando não registradas na Anvisa e não prescritas por um médico.
7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, REJEITAR as preliminares arguidas, CONHECER e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000832-37.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONORA PONATH ELIZIARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ALBERTO DELLAQUA - ES5283, LUIZ OTAVIO BATTISTI DELLAQUA - ES19641, PAULO ALBERTO BATTISTI DELLAQUA - ES14618-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
LEONORA PONATH ELIZIARIO
em face da sentença, de fls. 160-173, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgou procedente a denúncia o réu pela prática dos crimes de
venda e depósito de medicamentos
sem registro do órgão de vigilância sanitária competente (Anvisa)
(art. 273, §1-B, inciso I, do código penal),
de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), e de corrupção ativa (art. 333, caput, do código penal), em concurso material (art. 69 do código penal), à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (Id n.º 6348457), a defesa requer, em síntese:

[1] Preliminarmente
, [1.1] a nulidade das provas obtidas, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio; [1.2] nulidade por derivação de provas ilícitas (art. 157, §1º do código de processo penal) dos elementos probatórios referentes aos crimes de
venda, exposição à venda e depósito de medicamentos sem registro do órgão de vigilância sanitária competente (Anvisa)
(art. 273, §1-B, inciso I, do código penal)
e de corrupção ativa (art. 331 do código penal); e [1.3] a nulidade por violação ao procedimento previsto no artigo 245, §7º, do código de processo penal;
e

[2] No mérito,
a absolvição por insuficiência de provas em relação aos dos crimes previstos nos artigos 273, §1º e 331, ambos do código penal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 17 de janeiro de 2019, por volta das 13h00min., na residência n.º 1200, situada à rua Dom Pedro II, bairro Cruzeiro do Sul, Cariacica/ES, a denunciada tinha em sua posse, com a finalidade de mercancia: 273 (duzentos e setenta e três) cartelas de comprimido Pramil Sildenafil, contendo 20 (vinte) unidades cada; 04 (quatro) frascos de comprimido Esteroide Anabolizante Stalanozolol, contendo 100 (cem) comprimidos cada; 09 (nove) cartelas de comprimido Pramil Forte, contendo 10 (dez) unidades cada; 56 (cinquenta e seis) ampolas de Anabolizante Testolans-Depot; 20 (vinte) ampolas de anabolizantes Durateston, 03 (três) vidros de anabolizante Decaland-Depot de 200MG/L, 02 (duas) seringas hipodérmicas, sem agulha e cheques de diversas titularidades, e um extrato bancário, em nome próprio, apontando um saldo de R$ 96.600,07 (noventa e seis mil, seiscentos reais e sete centavos).

Descreve a peça acusatória que os policiais civis, informados por denúncia anônima, de que, no local dos fatos, a acusada comercializava substâncias entorpecentes anabolizantes, realizaram cerco de observação, próximo a região, por alguns dias, logrando êxito em confirmar a veracidade da informação.

Registra, ainda, que após observação do fluxo de pessoas, que se dirigiam a residência da denunciada, os policiais a abordaram, encontrando no seu domicílio as drogas ilícitas e medicamentos sem prescrição médica e autorização da Anvisa, acima mencionadas, além de materiais para embalo, cheques e extratos bancários.

Consigna, por fim, que, a acusada ofereceu o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que os agentes da polícia civil não realizassem a sua prisão, tendo assumido, na esfera policial, a propriedade do material ilícito apreendido em sua residência, assim como a mercancia ilegal.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

De início, a defesa argui uma
preliminar de
nulidade por desrespeito à inviolabilidade de domicílio
.

Alega que a ocorrência policial, que apreendeu as drogas ilícitas e os medicamentos, sem prescrição médica e sem autorização da Anvisa, na residência da acusada, atentou contra o seu direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, tornando ilícita a prova que fundamentou a sentença.

Todavia, não vislumbro ilegalidade no feito, pois, no caso, verifico que, de acordo com a prova oral, produzida em juízo (fls. 121-122 135-136), os policiais civis realizaram monitoramento prévio e campanas, por, aproximadamente, 03 (três) semanas, em frente a residência da acusada, para averiguar a informação de que a mesma realizava mercancia ilícita de drogas e de medicamentos não autorizados pela Anvisa, restando demonstrado, de modo satisfatório, por meio dessas investigações, e, em especial, mediante o fluxo anormal de pessoas, em seu domicílio, fundadas razões de que a ré comercializava as referidas substâncias, naquele local, circunstância que ensejou a abordagem da requerida que, por sua vez, confirmou a veracidade dos fatos, autorizou o ingresso dos policiais, acompanhando-os, até a sua residência, onde foram realizadas as diligências que culminaram na apreensão dos materiais ilícitos e sem prescrição médica, descritos na denúncia.

Diante da autorização de ingresso no domicílio e, sobretudo, da situação de flagrante delito, não há que se falar em ilegitimidade da ação policial, mormente, porque amparada em fundadas razões.

Sobre o tema, menciono os precedentes do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
O ingresso no domicílio pelos policias foi precedido de denúncia anônima a respeito da venda de drogas pelo paciente
por meio da rede social Instagram, onde inclusive ele chegou a postar fotos de plantas aparentando ser maconha em local onde havia uma estufa.
Com isso, os policiais estabeleceram campana no local, o que possibilitou a visualização de movimentação incomum
de dois indivíduos que interagiram com o paciente perto da residência. -
Assim, não há se falar em nulidade da entrada na residência, visto que amparada em circunstâncias concretas que sinalizavam a ocorrência de flagrante delito em seu interior
, onde, de fato, foram encontrados cerca de 892g de maconha, uma cartela contendo 22 micropontos de LSD e uma garrafa de lança perfume. (...)”(STJ - AgRg no HC: 809229 SP 2023/0085190-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2023

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

Há uma segunda
preliminar de
nulidade por derivação de provas ilícitas (art. 157, §1º do Código de Processo Penal)
, dos elementos probatórios referentes aos crimes de
venda e depósito de drogas e de medicamentos sem registro do órgão de vigilância sanitária competente (Anvisa) (art. 273, §1-B, inciso I, do Código Penal)
e de corrupção ativa (art. 331 do Código Penal).

Contudo, diante do reconhecimento da licitude das provas originárias, isto é, daquelas obtidas durante o ingresso policial, na residência da acusada, não resta configurada a nulidade dos elementos probatórios delas derivados, porquanto, igualmente, lícitos.

Isto posto,
REJEITO
a aludida preliminar.

Dando prosseguimento, há uma terceira
preliminar de nulidade por violação ao procedimento previsto no artigo 245, §7º, do código de processo penal
, segundo o qual após a diligência de buscas domiciliar, incumbe aos executores da medida, a lavratura de termo circunstanciado, assinado por 02 (duas) testemunhas presenciais.

Entretanto, tratando-se a hipótese vertente de fragrante de crime permanente, tal como o tráfico de drogas, que dispensa a expedição de prévio mandado de busca e apreensão, para fazer cessar a ação criminosa, ressalto que eventual inobservância do disposto no §7º do artigo 245 do Código de Processo Penal, não possui o condão de invalidar ou macular a prova obtida, consoante já decidido pelo STJ:

“(...) FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. AVENTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR FALTA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO AUTO CIRCUNSTANCIADO. OFENSA AO ARTIGO 245, § 7º, DO CPP. INEXISTÊNCIA. Tratando a hipótese de flagrante de crime permanente, que dispensa a expedição de prévio mandado de busca e apreensão,
eventual irregularidade no auto elaborado não invalida ou macula a prova obtida
,
não havendo falar em nulidade por inobservância do disposto no § 7º do artigo 245 do Código de Processo Penal
. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1211810 SP 2017/0304874-5,
Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/02/2019
)

Acrescento que o objetivo do termo circunstanciado consiste em registrar a diligência e seus resultados, o que, no presente caso, efetivou-se, satisfatoriamente, por meio do registro da ocorrência policial (fls. 07-12), bem como do Auto de Apreensão (fls. 20-21), descrevendo o material encontrado na busca domiciliar, o que, decerto, ratifica a legalidade das provas obtidas, principalmente, porque a inobservância de meras formalidades na fase extrajudicial não contaminam a ação penal.

No mesmo sentido, cito, novamente, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

“(...) TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL.
AUSÊNCIA DE FORMALIDADE DO AUTO CIRCUNSTANCIADO.

MÁCULA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CONTAMINAR A AÇÃO PENAL.
NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal
, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 898264 SP 2016/0113579-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Por tais razões, também
REJEITO
a preliminar arguida e passo ao enfrentamento do mérito recursal.

Quanto ao mérito
, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, em relação aos dos crimes de venda e depósito de medicamentos sem registro do órgão de vigilância sanitária competente (Anvisa) (art. 273, §1-B, inciso I, do Código Penal) e de corrupção ativa (art. 331 do código penal).

No entanto, diante do acervo probatório, entendo que seu pleito não merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 03-19), no Boletim Unificado (fls. 07-12), no Auto de Apreensão (fls. 20-22), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 23-24), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 36-37), no Laudo de Pericial de Exame Químico (fls. 99-101), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a
autoria
dos delitos em questão, foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelos policiais civis, que realizaram a prisão em flagrante da acusada, quais sejam, JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA SERRADO (fls. 134-136) e VITOR FREITAS DE ARAUJO (fls. 121-122), os quais foram incisivos e preponderantes para o deslinde da controvérsia.

Relataram, com riqueza de detalhes, o monitoramento prévio da acusada, bem como as diligências, que culminaram na apreensão de drogas ilícitas e de medicamentos, sem receita médica, e sem autorização da Anvisa, na residência da mesma, tendo o primeiro depoente salientado, inclusive, que a ré lhe ofereceu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para que não fosse presa, ao passo que o segundo ratificou essa informação.

Friso que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes públicos, que participaram da abordagem da ré e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória, além e consistirem em prova idônea para embasar a condenação.

No mesmo sentido, cito precedente desta Corte Estadual de Justiça, na Apelação Criminal n.º 0002902-54.2020.8.08.0024, julgada em 11/05/2023, perante a Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a condenação da acusada pelo crime de corrupção ativa (art. 333, “caput”, do código penal), posto que configurado, com a oferta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dirigida aos policiais, que realizaram a sua prisão em flagrante, tratando-se de crime formal, que, por isso, prescinde da efetiva obtenção da vantagem indevida, para a sua consumação.

Adotando esse mesmo posicionamento, destaco a orientação jurisprudencial do STJ no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º 458340 SP, julgado em 15/03/2022, sob a relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Do mesmo modo, também não merece prosperar o pleito de absolvição do delito de venda e depósito de medicamentos sem registro do órgão de vigilância sanitária competente (Anvisa), uma vez que, em sede de interrogatório judicial (fls. 137-138), a requerida confessou a venda das referidas substâncias, sem autorização legal ou regulamentar, as quais, de acordo com o Laudo Pericial de Exame Químico (fls. 99-101) são nocivas à saúde, quando não registradas na Anvisa e não prescritas por um médico.

Portanto, restou caracterizada a conduta tipificada no artigo
273, §1-B, inciso I, do código penal, em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 273, § 1ºB, DO CÓDIGO PENAL. APREENSÃO DE ANABOLIZANTES. USO CONTROLADO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A apreensão de anabolizantes de uso controlado (DURATENSTOU, DEFESTERON e DECA DURABOLIN), cuja a posse para consumo, assim como a comercialização, exigem receituários, não ostentados pelo réu, em desacordo, portanto, com as exigências do Ministério da Saúde, caracteriza a conduta tipificada no art. 273, § 1º-B, do CP. (...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 2168387 SP 2022/0214332-2,
Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
,
Data de Julgamento: 27/09/2022
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.